Tribunal: CARF
Processo: 10825.900420/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900420/2006-41
Recurso
Embargos
Resolução no
1003-000.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
CADBURY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento dos embargos de declaração em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora intime a Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais
e analise os documentos juntados aos autos referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1996 para fins de seja verificada a “atualização dos valores recolhidos a título de
estimativa de CSLL do primeiro semestre do ano de 1996,” e, sendo o caso, apurar o valor
correto do direito creditório a ser reconhecido a título de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002 tratado nos presentes autos, dado o liame objetivo que os informa.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14966.62747.140803.1.3.03-5760 em 14.08.2003, e-fls. 02-06,
utilizando-se do saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor
original de R$55.511,49 apurado pelo regime de tributação com base no lucro real anual do ano-
calendário de 2002.
Em conformidade com a Despacho Decisório Saort/DRF Bauru/SP no 812, de
14.07.2008, e-fls. 279-286, concluiu-se pelo deferimento em parte do direito creditório no valor
de R$32.678,79 e por essa razão houve homologação em parte da compensação dos débitos.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900420/2006-41
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900420/2006-41

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade que foi
indeferida, conforme o Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-13.977, de 27.10.2006, e-fls.
604-611.
Recurso Voluntário e Decisão de Segunda Instância
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário que não foi provido, já que
“o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado”, de acordo com o Acórdão 3a TE/1a
Seção/CARF no 1003-000.205, de 02.10.2018, e-fls. 560-570.
Embargos de Declaração
Notificada da referida decisão, a Recorrente opôs embargos de declaração, e-fls.
581-584, alegando em síntese:
A diferença entre os valores constantes no sistema da Receita Federal e os
informados na DIRPJ, do ano-calendário de 1996, decorre da atualização monetária dos
recolhimentos mensais de CSLL, conforme previsto pela legislação vigente à época dos
fatos e comprovado documentalmente nos autos.
Apesar da DRJ reconhecer o direto de atualização dos valores recolhidos a título de
estimativa de CSLL do primeiro semestre do ano de 1996, entendeu que não ficou
comprovada a tributação de tais variações monetárias, mantendo a decisão da DRF, de
reconhecer parcialmente o saldo credor do ano-calendário de 2002.
É exatamente neste ponto que o acórdão é omisso!
A Embargante, por meio do Recurso Voluntário, combateu e demonstrou (Anexo 1
do Recurso Voluntário), que as atualizações monetárias do ano-calendário de 1996 foram
tributadas, pois compõem a Linha 04 – Variações Monetárias Ativas da Ficha 06 –
Demonstração do Lucro Líquido da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
DIRPJ 1997 – AC 1996 (Anexo 2 do Recurso Voluntário). Todavia, a Sra. Relatora foi
omissa acerca das razões recursais e principalmente documentos juntados, pelo que,
limitou-se a motivar a decisão, fundamentando-se, exclusivamente, no acórdão então
recorrido, caracterizando-se a evidente omissão na análise das razões recursais.
Por esta razão, no Despacho de e-fls. 595-596, consta que os embargos de
declaração foram admitidos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo atendem aos requisitos
de admissibilidade previstos nas normas de regência, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que “as
atualizações monetárias do ano-calendário de 1996 foram tributadas, pois compõem a Linha 04 –
Variações Monetárias Ativas da Ficha 06 – Demonstração do Lucro Líquido da Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIRPJ 1997 – AC 1996 (Anexo 2 do Recurso
Voluntário)”.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900420/2006-41

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900420/2006-41

Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900420/2006-41

Consta no Despacho Decisório Saort/DRF Bauru/SP no 812, de 14.07.2008, e-fls.
279-286, os seguintes fundamentos:
O saldo negativo do ano-calendário de 1999 foi objeto de análise no processo n°
15892.000124/2008-21, em que foi necessário estender a análise dos dados até o ano-
calendário de 1995. No entanto, no presente processo iremos demonstrar apenas o resumo
dos saldos negativos relativamente aos anos que repercutirão no saldo credor pleiteado no
presente processo.
[...]
Ano-Calendário 1996 [...] CSLL a Pagar [...] -202.289,04 [...]
Ano-Calendário 1997 [...] CSLL a Pagar [...] -1.012.083,98 [...]
Ano-Calendário 1998 [...] CSLL a Pagar [...] -257.053,14 [...]
Ano-Calendário 1999 [...] CSLL a Pagar [...] -916.922,81 [...]
Ano-Calendário 2002 [...] CSLL a Pagar [...] - 32.678,79 [...]
[...]
Em virtude do acima exposto, propõe-se:
1. HOMOLOGAÇÃO das compensações dos débitos relacionados na Tabela 1 até
o limite do crédito demonstrado na tabela 5 na coluna “valores ajustados/confirmados”, a
título de saldo negativo de CSLL (vide demonstrativo às de folhas 270 -272);
2. NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações dos débitos relacionados na Tabela
l no que exceder o limite do crédito demonstrado na tabela 6 na coluna “valores
ajustados/confirmados”, a título de saldo negativo de CSLL (vide demonstrativo às folhas
270 a 272).
Sobre o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996, a Recorrente
apresenta balancetes, e-fls. 397-596. Neste contexto, é necessário aprofundar a averiguação da
circunstância constante nos embargos de declaração no sentido de que se analise os documentos
juntados aos autos referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996 para fins de
seja verificada a “atualização dos valores recolhidos a título de estimativa de CSLL do primeiro
semestre do ano de 1996,” dado o liame objetivo com o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002 tratado nos presentes autos. Assim, restou caracterizada a verossimilhança.
Ademais, o saldo negativo do ano-calendário de 1996 não foi enfrentado no
processo no 15892.000124/2008-21, e-fls. 598-631, conforme Acórdão 3a TO/1a Câmara/CARF
no 11103-001.128, de 25.03.2015:
Embora o órgão de origem tenha constatado divergências em valores originais de
R$ 29.217,63 e de R$ 14.542,24, respectivamente, nos saldos negativos de CSL dos anos-
calendário de 1996 e de 1997, isso não teve repercussão efetiva na aferição do saldo
negativo de CSL em jogo, que é do ano-calendário de 1999.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900420/2006-41

Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento dos embargos
de declaração em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora intime a
Recorrente a apresentar os documentos hábeis e idôneos contábeis e fiscais e analise os
documentos juntados aos autos referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1996
para fins de seja verificada a “atualização dos valores recolhidos a título de estimativa de CSLL
do primeiro semestre do ano de 1996,” e, sendo o caso, apurar o valor correto do direito
creditório a ser reconhecido a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002
tratado nos presentes autos, dado o liame objetivo que os informa.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital